Tribunal: TJSP
Processo: 2124869-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e receptação – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de mais de um quilo de maconha em poder do paciente, que conduzia veículo de

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e receptação – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de mais de um quilo de maconha em poder do paciente, que conduzia veículo de origem ilícita – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124869-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é paciente THIAGO
GALDINO e Impetrante EDUARDO CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124869-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15174
2
Voto no 15174
Habeas Corpus no 2124869-06.2020.8.26.0000
Comarca de Caraguatatuba
Impetrante: Eduardo Corrêa
Paciente: Thiago Galdino
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Caraguatatuba
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas e receptação Prisão em
flagrante durante a pandemia de Covid-19 Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto Apreensão de
mais de um quilo de maconha em poder do paciente, que conduzia
veículo de origem ilícita Necessidade de acautelamento da
ordem pública demonstrado Presentes os requisitos necessários
para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Não
violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19 Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Eduardo Corrêa, em favor de THIAGO GALDINO,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e
receptação, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Caraguatatuba.
Alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento
ilegal em razão da decretação de sua prisão preventiva sem fundamentação idônea.
Faz considerações a respeito das suas favoráveis condições pessoais e sustenta ser a
medida desproporcional à futura pena a ser imposta, por vislumbrar a incidência do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, a fixação de regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124869-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15174
3
diverso do fechado e a substituição da pena corporal por penas alternativas.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, concedida a prisão domiciliar ou imposta medida
cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar a expedição imediata de alvará de soltura em
favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por decisão proferida
por este Relator, em 09 de junho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante delito
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, pois foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124869-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15174
4
surpreendido na condução de veículo de origem ilícita, o qual estava sendo utilizado
para transportar três “tijolos” de maconha, com peso aproximado de 1,205 quilo.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da autoria, não
ocorrendo qualquer irregularidade formal.
Outrossim, os crimes em questão são dolosos e puníveis
com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis
que, durante a pandemia de Covid-19, ele foi surpreendido na via pública, na
condução de veículo de origem ilícita e transportando significativa quantidade de
maconha.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas nas características do caso concreto e na personalidade do agente, que
impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem
pública.
Condições
pessoais
favoráveis,
como
eventual
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam
a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do
agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a
segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124869-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15174
5
visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social
e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124869-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15174
6
Ademais, parece inapropriado eventual prognóstico
acerca da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo do regime prisional
supostamente aplicável, com a suposta demonstração da desproporcionalidade de
sua custódia cautelar. A concessão da ordem com supedâneo neste fundamento
representaria antecipação do julgamento da causa e, por consequência, supressão de
instância.
Além disso, considerações a respeito de suposta
inocência envolvem questões de mérito, não sendo passíveis de apreciação na
estreita via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar oportuna análise no bojo da ação
penal.
Por fim, o enfrentamento da pandemia de Covid-19, por
si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade
provisória, o que afrontaria a preservação da segurança pública, e a impetração
sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer dos grupos de risco
indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que apresentasse
comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator